Tribunal: TJPA
Processo: 0023182-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023182-04.2012.8.14.0301

APELANTE: CELIO FERREIRA CARVALHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0023182-04.2012.8.14.0301

APELANTE:
CELIO FERREIRA CARVALHO

ADVOGADO
: GLAUCILENE SANTOS CABRAL – OAB/PA 12.595-a

APELADO:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

O contrato firmado entre as partes prevê cobertura regional, restringindo a realização de procedimentos médicos à rede credenciada na área de abrangência do plano de saúde.

A operadora demonstrou a existência de profissionais habilitados e credenciados em Belém para a realização do procedimento necessário ao autor, inexistindo recusa indevida na prestação do serviço.

A escolha do apelante por tratamento fora da rede credenciada configura opção pessoal, não sendo a operadora obrigada a custear despesas alheias ao contrato.

Não comprovada falha no atendimento, não há que se falar em indenização por danos morais, materiais ou estéticos.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta por Célio Pereira Carvalho em face de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico. Alegou o autor que era goleiro profissional e que teria lesionado um dos olhos em um jogo de futebol; em razão disso, necessitou realizar procedimentos e cirurgias pelo plano de saúde.

Arguiu que tentou realizar procedimento com médico em Goiânia, pois não havia profissional habilitado em Belém, e que a ré teria se negado a autorizar o procedimento. Em razão disso, requereu indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Em contestação, o réu sustentou a improcedência da ação, pois haviam profissionais habilitados em Belém para realizar o procedimento; que o plano de saúde do autor é regional; que o próprio autor teria optado por realizar procedimento com profissional não habilitado, não cabendo a Unimed Belém autorizar.

Sobreveio sentença pela total improcedência dos pedidos do autor, reconhecendo a ausência de negativa da Unimed Belém para prestação do serviço, bem como que a ré comprovou nos autos que haviam outros profissionais habilitados e credenciados na região abarcada pelo plano de saúde do autor capazes de realizar o procedimento.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando que a apelada não teria autorizado para cirurgia de facectomia, afirmando que a unimed Goiânia teria autorizado o procedimento que precisara realizar, mas de forma tardia, quando o seu quadro já era irreversível. Afirmou que a apelada deveria ter custeado de alguma forma o tratamento.

O apelado não apresentou contrarrazões.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

I – Ausência de Ato Ilícito por Parte da Apelada

O cerne da controvérsia reside na suposta negativa indevida de cobertura para realização da cirurgia oftalmológica fora da rede credenciada da Unimed Belém. O apelante sustenta que a operadora deveria ter autorizado o procedimento realizado em outro estado, sob pena de violação do contrato e do dever de assistência à saúde.

No entanto, analisando detidamente os autos, constato que a sentença deve ser mantida, pois inexiste ato ilícito praticado pela apelada. O contrato firmado entre as partes possui abrangência
regional
, o que significa que a prestação dos serviços está limitada à rede credenciada dentro da área contratada – no caso, Belém.

A apelada demonstrou de forma cabal a existência de médicos oftalmologistas credenciados e habilitados na localidade para a realização dos procedimentos necessários. O próprio apelante admitiu que realizou a cirurgia de facectomia em 21/01/2010, o que evidencia a ausência de negativa indevida de cobertura, uma vez que o atendimento foi efetivamente prestado.

Ademais, a escolha do autor em buscar tratamento em outro estado, junto a profissional não credenciado, configura uma
opção pessoal
, não podendo a operadora ser compelida a arcar com despesas que ultrapassem os limites contratuais. A obrigatoriedade de cobertura se restringe à rede credenciada, e não há nos autos qualquer prova de que os profissionais disponíveis em Belém fossem incapazes de realizar o procedimento com a devida qualidade.

Sendo assim, verifico que a apelante demonstrou a existência de profissionais capacitados para realização dos procedimentos por meio de prova documental. Por outro lado, o apelante apenas alegou que não haviam profissionais habilitados e credenciados para realizar o procedimento, não fazendo nenhuma prova.

Embora estejamos no contexto de inversão do ônus da prova, o autor tinha que apresentar fatos constitutivos mínimos do seu direito, verossimilhança nas suas alegações. A mera fala não pode ter presunção absoluta de verdade. Outrossim, sob essa tal alegação, o apelado demonstrou a existência de médicos capacitados ao procedimento que o autor necessita, no município de Belém.

Por fim, a mera insatisfação do consumidor com a rede disponibilizada não configura, por si só, descumprimento contratual ou enseja reparação por danos morais, materiais ou estéticos.

Dessa forma, ausente qualquer conduta ilícita por parte da operadora do plano de saúde, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo
integralmente a sentença recorrida
,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025